Tribunal: TJBA
Processo: 0529189-89.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0529189-89.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Roberto Carvalho Viana Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, C/C O ART. 14, INCISO II E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. RECURSO PUGNANDO PELA IMPRONÚNCIA POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A REFORMA DA DECISÃO COM A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I – Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ROBERTO CARVALHO VIANA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c o art. 14, II e art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. II – Em suas razões recusais (ID. 42675528), o Recorrente aponta, a princípio, ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, razão pela qual deve ser anulada. De outro modo, alega insuficiência de indícios de autoria no tocante à vítima Diego dos Santos Viana, motivo que autoriza a impronúncia e, por fim, pugna, pelo afastamento das qualificadoras. III - A Decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1º, do CPP. IV – A materialidade dos crimes se encontra consubstanciada no Laudo de Exame de Lesões Corporais de Ednalva Cazais dos Santos e no Laudo de Exame de Lesões Corporais de Diego Santos Viana. Ademais, evidencia a materialidade, ainda, os relatórios médicos de Ednalva Casais dos Santos, acostado no inquérito policial (ID 42675433), atestando a “presença de lesões por arma branca em região infraclavicular esquerda”. De outra parte, avultam indícios suficientes da participação do Recorrente no atentado contra à vida da vítima, conforme elementos probatórios acostados aos fólios, especialmente as declarações da ofendida Ednalva, ouvida em juízo. V - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria ou participação imputada na denúncia, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova nos crimes dolosos contra a vida. VI - A exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando totalmente dissonantes do acervo probatório. Havendo indícios de sua ocorrência nos autos, as qualificadoras deverão ser analisadas pelo Júri, em respeito à competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. VII – No sentido de exclusão das qualificadoras da pronúncia, é a jurisprudência da Corte Superior: "[...]Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença[...]". (AgRg no AREsp n. 1.947.075/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) VIII - Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso. IX – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a decisão recorrida em sua integralidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0529189-89.2016.8.05.0001, Recorrente ROBERTO CARVALHO VIANA e, Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.